Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-20.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-20.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SCHMIDT - CNPJ: 05.779.514/0001-00 (APELANTE), SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO), YANNICK CORREA DE MORAES - CPF: 004.314.040-89 (ADVOGADO), MARIZA CORREA DE MORAES - CPF: 464.691.170-15 (ADVOGADO), VINICIUS CORREA DE MORAES - CPF: 030.100.030-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTESTADAS – TAXA CDI UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não veda a estipulação contratual que impõe ao consumidor o pagamento das despesas de cobrança, apenas determina que esse direito seja uma via de mão dupla, permitindo que o consumidor também seja ressarcido por eventuais despesas de cobrança dirigida contra o fornecedor (art. 51, XII, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176).

Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
DANIEL SHIMIDT – ME.

Ação:
Embargos à Execução
oposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3a V
ara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que
julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo apelante. No mais, condenou o executado

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Apelo
: Em suas razões, o Apelante almeja a reforma da
sentença sob o argumento de que o título executivo objeto dos autos (Cédula Bancária no C10831308-1) contém cláusulas contratuais abusivas.

Em síntese, almeja:

Pede o afastamento da incidência de CDI junto aos juros do período da normalidade contratual, mantendo-se a taxa prevista no contrato.

i)

Afastar a incidência de CDI junto aos juros do período da normalidade contratual, mantendo-se a taxa prevista no contrato;

ii)

Seja reconhecido o excesso de execução, nos termos da fundamentação;

iii)

Declarar a nulidade da cláusula tarifa de liquidação antecipada;

iv)

Decotar das da avença as cláusulas “serviço de terceiros”, redimensionando o Custo Efetivo Total;

v)

Ainda, seja declarada a nulidade da cláusula “despesas de cobrança e honorários advocatícios”, nos termos da fundamentação;

vi)

Reconhecer a abusividade da previsão dos CDI’s como índice de cálculo dos juros moratórios, limitando-os ao patamar de 1% ao mês e/ou 12% ao ano em todas as três cédulas;

vii)

Seja afastado todo e qualquer encargo contratual moratório, visto que a embargante não se encontra em mora;

viii)

Que os valores cobrados a maior durante a relação contratual, sejam devolvidos ao promovente (repetição de indébito), na forma de restituição simples;

Contrarrazões apresentadas (ID. 210744691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado nos autos de origem, o Banco requerido ingressou na data de 07/02/2023 com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
sob no 1000964-76.2023.8.11.0037, alegando ser credora da importância de R$ 40.513,08 (quarenta mil quinhentos e treze reais e oito centavos), referente à Cédula Bancária de no C10831308-1.

Por discordar dos encargos moratórios cobrados pela instituição financeira/exequente junto ao no título executivo que aparelha a demanda, alegou inépcia da Exordial por excesso à execução, pelo que pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo executado. Essa sentença motivou o vertente Apelo.

Cinge-se a questão controvertida quanto a abusividade das cláusulas contratuais, bem como devolução dos valores pagos indevidamente.

Da cobrança de CDI como índice de correção monetária junto aos encargos da normalidade contratual

Em suas razões, o apelante manifesta inconformismo quanto à legitimidade da cláusula contratual denominada “ENCARGOS” que prevê a exigência de Certificados de Depósitos Interbancários/CDI no período da normalidade contratual.

Ressalta que é juridicamente inviável permitir-se a cobrança de CDI como juros remuneratórios e a exigência de CDI como índice de correção monetária, que é o que ocorreu no contrato objeto da revisão.

Destaca que a sentença recorrida merece reforma no ponto em que autorizou a CDI como índice de correção monetária, pois diverge do atual entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores.

Pois bem. Neste ponto, razão assiste ao embargado/apelante.

Com efeito, o Certificado de Depósito Interbancário – CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário e tem por objetivo transferir recursos entre instituições financeiras que detém reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. O CDI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, vale dizer, o custo do dinheiro para os bancos em determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado a média das operações transacionadas em um único dia.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176), o que é seguido pelos Tribunais, inclusive por esta c. Câmara.

Sob esta perspectiva, conclui-se que referida taxa além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, o que torna abusiva a sua incidência como índice de correção monetária, de modo que o correto será a sua substituição pelo INPC.

A propósito:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.
2. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza
. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DECIDOS, POR INTEIRO, PELO EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176)
.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (Parágrafo Único, do art. 86 do CPC).
(TJ-MT 00038903620178110044 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Neste ponto, merece reforma a sentença objurgada.

Do afastamento das rubricas apontadas como ilegais

O recorrente alega que, na tentativa de
“mascarar a real taxa remuneratória cobrada e lucrar ainda mais às expensas da recorrente”
, inseriu na avença cobrança com nomenclatura de “SERVIÇOS DE TERCEIROS”.

Destaca que, em concomitância com referida cláusula, há a vigência das cláusulas denominadas “DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” e “TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA”, as quais vêm (no contrato) sem especificação do que refletem e divulgação do valor exato de sua cobrança.

Afirma que as designações supracitadas são genéricas e não indicam com exatidão o valor de tais operações, não constando também dos extratos inerentes a cada uma delas. Alega falha no dever de transparência da instituição financeira.

Especificamente quanto à cláusula denominada “DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, defende que é antijurídica e ineficaz, pois além de uma cláusula potestativa que vincula o devedor ao livre arbítrio de honorários pelo credor, o arbitramento é função específica do Juiz quando do julgamento da causa.

Sob esses argumentos, pleiteia a reforma da sentença recorrida quanto aos pontos destacados.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pelo executado/recorrente, razão não lhe alberga, quanto aos pontos expostos neste tópico.

Da leitura do contrato de mútuo objeto do litígio, quanto às cláusulas denominadas “TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, observa-se que, apesar de constar expressamente no instrumento,
extrai-se da própria redação do contrato que tais cobranças não foram consideradas.

Com efeito, é nítida a ressalva contida no contrato de que as referidas tarifas só seriam cobradas se o emitente se enquadrasse como empresa de médio ou grande porte, em atendimento a Resolução do BACEN 3.516/07, o qual veda a cobrança da tarifa em face de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos de seu art. 1o, como é o caso do recorrente, que se enquadra como “Micro Empresário”.

Já no que pertine à cláusula denominada “DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, tais dispositivos são comumente inseridos em contratos de relação negocial entre particulares e de consumo, de modo que não há ilegalidade de se fazer presente nos contratos.

Na hipótese dos autos, da leitura dos referidos dispositivos, não se visualiza obscuridade e dubiedade, de sorte que não há justificativa plausível para que desconsideradas e revogadas.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não há ilegalidade na cobrança de tais despesas, veja-se:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE ATIVA. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PARA O BANCO REAVER SEU CRÉDITO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REPASSE AO CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. 1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o objetivo de ver reconhecida a abusividade na cobrança, por parte da instituição financeira, das ligações telefônicas dirigidas ao cliente inadimplente com a finalidade de reaver o seu crédito. 2. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos, por se tratar de tutela de interesses individuais homogêneos de consumidores/usuários do serviço bancário (art. 81, III, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 3.
À luz do princípio restitutio in integrum, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002, imputa-se ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que ele der causa em razão da sua mora ou inadimplemento, estando o consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobrança de obrigação inadimplida. 4. Havendo expressa previsão contratual, não se pode afirmar que a exigibilidade das despesas de cobrança em caso de mora ou inadimplemento, ainda que em contrato de adesão, seja indevida, cabendo à instituição financeira apurar e comprovar os danos e os respectivos valores despendidos de forma absolutamente necessária e razoável, para efeito de ressarcimento.
5. Eventual abusividade decorrente da inexistência de provas acerca dos referidos custos, bem como da falta de razoabilidade dos valores cobrados, deve ser examinada em cada caso, a título singular, não se mostrando a ação civil pública adequada a tal propósito, uma vez reconhecida a legalidade, em tese, da cláusula contratual questionada. 6. Recurso especial de Unibanco - União de Banco Brasileiros S.A. provido. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais prejudicado.”
(REsp n. 1.361.699/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS PRESTADOS POR IMOBILIÁRIA
.
CUSTOS DE COBRANÇA
. BOLETO BANCÁRIO. REPASSE. POSSIBILIDADE. ART. 51, XII, DO CDC. RECIPROCIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação coletiva ajuizada contra empresa do ramo imobiliário visando ao reconhecimento da ilegalidade do repasse da tarifa de emissão de boleto bancário aos condôminos e locatários em contratos de locação de imóveis celebrados com a intermediação da ré
. 3.
O Código de Defesa do Consumidor não veda a estipulação contratual que impõe ao consumidor o pagamento das despesas de cobrança. Apenas determina que esse direito seja uma via de mão dupla, permitindo que o consumidor também seja ressarcido por eventuais despesas de cobrança dirigida contra o fornecedor (art. 51, XII, do CDC).
4. Hipótese em que o boleto bancário não se constitui na única forma de pagamento colocada à disposição do consumidor, que pode se valer de outros meios de adimplemento das obrigações decorrentes dos contratos de locação celebrados com a empresa demandada, inclusive com instruções claras e adequadas sobre a possibilidade de pagamento com isenção da tarifa bancária. 5. Ausência de prática ilegal ou abusiva que justifique o juízo de procedência da demanda coletiva. 6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.439.314/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020).

Portanto, quanto aos pontos de inconformismo destacado neste tópico, a sentença não merece reforma.

Da limitação dos juros moratórios.

O recorrente manifesta inconformismo quanto aos juros moratórios aplicados no título executivo objeto da demanda. Afirma que os encargos são significativamente superiores ao permissivo legal.

Pede, portanto, a reforma da decisão no ponto e a limitação dos encargos moratórios a 12% ao ano, expungindo-se o CDI também na fase de inadimplência.

A despeito da tese defensiva firmada, não se verifica na sentença mácula que merece retoque, quanto a este ponto.

Com se sabe, somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Na hipótese, dos autos, não se visualiza excesso a taxa de juros remuneratórios, pois não ultrapassada a margem mínima aceitável.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS
–
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TAXA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TJA) – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. É perfeitamente legal a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, porquanto a vedação instituída pela Resolução no 3.516/07 do Conselho Monetário Nacional, aplica-se, apenas, aos contratos formalizados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos o artigo 1o do referido ato normativo. Estando a capitalização de juros expressamente prevista, é legítima a incidência do encargo na periodicidade contratada. A descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, dar-se-á quando a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual
.(TJ-MT 10001353620218110047 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Portanto, escorreita a sentença objurgada que manteve a cobrança da taxa de juros consoante disposto no contrato pactuado entre as partes.

Com essas considerações,
dá
-se
parcial
provimento ao Apelo, apenas para desconstituir a taxa da CDI e substituí-la pelo INPC.

Por fim, não há falar em
majoração
dos honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024